Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714330-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA RECORRIDO: PEDRO CLAUDIO DE MOURA REIS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A legitimidade passiva da agravante foi reconhecida por sentença transitada em julgado, de modo que não cabe instaurar nova discussão acerca do tema. II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de bloqueio, através de solicitação ao Banco Central, via sistema BACEN JUD, dos ativos financeiros mantidos por empresa. III - Embora a agravante alegue que o bloqueio inviabilizará sua atividade comercial, porque se destinaria ao pagamento de seus funcionários e fornecedores, não fez qualquer prova nesse sentido. Ademais, pode a devedora, para fins de cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros, quitar a dívida por outro meio, nos termos do § 6o do art. 854 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 323, 330, inciso I, 331, §1o, §2o, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade passiva ad causam; b) artigos 5o, incisos LIV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo ofensa ao devido processo legal e à garantia de acesso ao Poder Judiciário. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade do capital de giro da empresa e dos valores vinculados à incorporação imobiliária, bem como a impossibilidade de bloqueio eletrônico dos valores. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 323, 330, inciso I, 331, §1o, §2o, §3o, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de impenhorabilidade e de impossibilidade de bloqueio eletrônico dos valores, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No que tange à indicada afronta aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004